Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MEIO DE PROVA INADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO. ÁGUA. ELETRICIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTAS. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA. FATURAS ANTERIORES. DIVISÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de restrição ao direito do autor prevista na convenção do condomínio deve ser comprovada, preferencialmente, com a juntada do próprio teor do documento, de modo que o indeferimento de produção de prova testemunhal para essa finalidade não gera cerceamento de defesa.
2. Corte indevido de serviços essenciais de fornecimento de água e energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesse caso, opera-se in re ipsa. Precedentes do STJ
3. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e o Decreto Distrital no 26.590/2006 estabelecem a possibilidade de instalação de mais de um medidor de água e luz no mesmo lote, sem qualquer necessidade de fracionamento do imóvel.
4. O rateio entre os vizinhos das despesas anteriores ao desmembramento da unidade consumidora perante a CAESB e Neoenergia atende às peculiaridades do caso concreto, de modo que os percentuais para pagamento fixados em sentença são proporcionais e não merecem qualquer reparo.
5. Apelações conhecidas e não providas.